Tribunal: TCU
Processo: 005.852/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Mauricio Lodovico Cardoso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Mauricio Lodovico Cardoso contra Acórdão 2931/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Mauricio Lodovico Cardoso, concedendo-lhe, excepcionalmente, o registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.